Tribunal: CARF
Processo: 18186.726547/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
ESTIMATIVA DO MÊS DE DEZEMBRO E AJUSTE ANUAL. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
A obrigação relativa ao pagamento da estimativa do mês de dezembro não se confunde com a inerente à apuração anual do IRPJ. A própria legislação menciona expressamente a obrigação de recolhimento da estimativa do mês de dezembro, atribuindo-lhe prazo diferenciado, ex vi do disposto no §3o do artigo 6o da Lei no 9.430, de 1996.
LUCRO REAL ANUAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Nos termos do §1o do artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984, a DCTF é instrumento de confissão de dívida, contudo, restrita aos débitos nela declarados pelo sujeito passivo.
Considerando que Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas (Súmula CARF no 82), a única forma de exigência da multa de ofício se dá por meio do seu lançamento, nos exatos termos do artigo 2o c/c artigos 28 e 44, II, b da Lei 9.430, de 1996.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
CONCOMITÂNCIA. MULTA ISOLADA E MULTA MORATÓRIA. DÉBITO DECLARADO EM DCTF. MULTA MORATÓRIA NÃO EXIGIDA NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EVENTUAL BIS IN IDEM E CONSUNÇÃO INOCORRENTES EM RELAÇÃO À MULTA ISOLADA.
A duplicidade de penalização ou absorção relativas à multa moratória e à multa isolada pela falta de recolhimento de estimativa podem ocorrer, em tese, apenas em relação à penalidade do artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996. Isto porque, ainda que se entenda configurada a duplicidade sancionatória (bis in idem) ou a ocorrência da consunção (absorção pela infração do artigo 44, II, b do mesmo diploma legal, mais grave, visto que de maior penalização), a exação objeto de lançamento de ofício que tenha por objeto apenas a multa isolada permanecerá hígida.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726547/2017-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.607 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
RENOVA ENERGIA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
ESTIMATIVA
DO
MÊS
DE
DEZEMBRO
E
AJUSTE
ANUAL.
OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
A obrigação relativa ao pagamento da estimativa do mês de dezembro não se
confunde com a inerente à apuração anual do IRPJ. A própria legislação
menciona expressamente a obrigação de recolhimento da estimativa do mês de
dezembro, atribuindo-lhe prazo diferenciado, ex vi do disposto no §3o do artigo
6o da Lei no 9.430, de 1996.
LUCRO REAL ANUAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Nos termos do §1o do artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984, a DCTF é
instrumento de confissão de dívida, contudo, restrita aos débitos nela
declarados pelo sujeito passivo.
Considerando que “Após o encerramento do ano-calendário, é incabível
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”
(Súmula CARF no 82), a única forma de exigência da multa de ofício se dá por
meio do seu lançamento, nos exatos termos do artigo 2o c/c artigos 28 e 44, II,
“b” da Lei 9.430, de 1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
CONCOMITÂNCIA. MULTA ISOLADA E MULTA MORATÓRIA.
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. MULTA MORATÓRIA NÃO EXIGIDA
NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EVENTUAL BIS IN IDEM E
CONSUNÇÃO INOCORRENTES EM RELAÇÃO À MULTA ISOLADA.
A duplicidade de penalização ou absorção relativas à multa moratória e à multa
isolada pela falta de recolhimento de estimativa podem ocorrer, em tese,
apenas em relação à penalidade do artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996. Isto
porque, ainda que se entenda configurada a duplicidade sancionatória (“bis in
idem”) ou a ocorrência da consunção (absorção pela infração do artigo 44, II,
“b” do mesmo diploma legal, mais grave, visto que de maior penalização), a
exação objeto de lançamento de ofício que tenha por objeto apenas a multa
isolada permanecerá hígida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726547/2017-20
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726547/2017-20

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 145/160) interposto em face do v. acórdão
de fls. 127/135, que decidiu julgar improcedente a impugnação de fls. 04/14 para o fim de
manter integralmente a exigência descrita no Auto de Infração lavrado em 21.06.2017 (fls. 122),
via do qual foi exigida multa isolada por falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo
estimada do mês de dezembro/2015.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Cinge-se a demanda no exame de impugnação na qual é pleiteado o afastamento da
multa isolada, aplicada em virtude da ausência de recolhimento mensal, a título de antecipação
de IRPJ, referente ao período de apuração de dezembro de 2015. Tomou-se como
fundamentação legal a alínea 'b', do inc. II, do art. 44, da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
Sinteticamente, eis as razões apresentadas na peça impugnatória:
[...] Como se depreende do auto de infração ora impugnado, consta a indicação
de que a multa objeto do lançamento tomou como referência os valores
declarados em DCTF sob os códigos de receita no 2469 ou 2484, que, como será
abordado, referem-se a débitos de estimativa da CSLL, e não do IRPJ.
Esse, portanto, é o primeiro vício verificado no auto de infração em discussão.
[...] Esclarece-se, desde já, que, apesar de a DCTF do período (doc. 03) indicar
que a estimativa não tomou como referência o balanço levantado pela
Impugnante, nota-se da ECF/2016, ano-calendário 2015 (doc. 02), que o seu
valor corresponde justamente ao saldo do imposto ao final do exercício.
[...] De forma preliminar, há que se pontuar a falha na descrição dos fatos que
ensejam a aplicação da multa isolada no auto de infração em discussão, mais
precisamente o descompasso na indicação dos códigos de receita das estimativas
em relação ao IRPJ.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726547/2017-20

[...] No presente caso, o auto de infração em exame aplica a multa isolada de
50% (cinquenta por cento) sobre a suposta ausência de pagamento da estimativa
de IRPJ. É o que se verifica do seguinte trecho:

Ocorre que, por outro lado, na descrição do cálculo da multa, consta a indicação
de que a estimativa seria supostamente da CSLL:

Como se vê, é nítido o descompasso na enunciação da relação de pertinência
lógica entre os fatos ocorridos e o ato praticado, pois, em que pese se tratar da
cobrança de multa isolada relacionada à estimativa de IRPJ, a descrição de sua
base de cálculo e, por conseguinte, dos próprios critérios admitidos pela d.
Autoridade Fiscal, claramente envolvem fatores alheios à hipótese (valores de
estimativa da CSLL confessados em DCTF sob os códigos 2469 ou 2484).
A INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA PARA AS SITUAÇÕES EM
QUE O DÉBITO FOI DECLARADO EM DCTF
[...] Como se vê, a legislação claramente prevê que a aplicação da multa sobre a
estimativa não recolhida depende efetivamente da existência de expediente de
fiscalização levado a cabo pela autoridade fiscal.
Nesse diapasão, duas linhas poderão ser seguidas: a realização de lançamento de
ofício da multa isolada quando a verificação da ausência de recolhimento se dá
durante o ano- calendário (hipótese do art. 52) ou a realização de lançamento de
ofício da multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) da estimativa não
recolhida, acrescida da exigência do saldo do IRPJ e da CSLL que deixou de ser
recolhido ao final do exercício (hipótese do art. 53).
Trata-se, portanto, de situação em que o Fisco revê a apuração ou os valores
declarados em DCTF pelo contribuinte e promove o lançamento de ofício, da
penalidade, que será isolada no curso do ano-calendário, ou acompanhada do
saldo do IRPJ após o encerramento do exercício.
E isso denota a inconsistência do procedimento seguido no auto de infração ora
impugnado que, sem qualquer previsão, promove a cobrança da multa isolada
com base nas informações prestadas em DCTF pela própria Impugnante. Ou
seja: em situação na qual o lançamento do ofício não teria cabimento.
O fato é que não caberia a aplicação da multa isolada quando a ausência de
conformação de recolhimento da estimativa decorre das informações prestadas
em DCTF pelo próprio contribuinte.
E note, i. Julgadores, que a d. Autoridade Fiscal sequer promove a exigência do
saldo do IRPJ na forma do artigo 53 da Instrução Normativa no 1.700/2017, até
porque o valor confessado em DCTF permanece indicado no conta corrente
fiscal da Impugnante (doc. 04) como um débito autônomo, declarado e não pago.
Com efeito, não há dúvidas de que esse procedimento ofende a característica
vinculada do lançamento, conforme norma presente no artigo 142 do Código
Tributário Nacional, pois não é crível admitir que a d. Autoridade Fiscal deturpe
os contornos do procedimento para fins de atribuir as consequências que repute
adequadas.
A IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTIR A MULTA ISOLADA COM AS
PENALIDADES QUE ACOMPANHAM A EXIGÊNCIA DA ESTIMATIVA
OU DO SALDO DO IRPJ
[...] Diante disso é que, se a situação do débito declarado e não pago já demanda
a incidência da multa de mora, cuja penalidade é indissociável da própria
circunstância apreciada pela fiscalização na análise do débito informado em
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726547/2017-20

DCTF, não há como se cogitar a incidência de qualquer multa adicional, sob
pena de consagração do odioso bis in idem.
Assim sendo, de acordo com a própria linha adotada pela fiscalização que toma
como referência o valor informado em DCTF pela própria Impugnante, é
evidente que a única penalidade aplicável é a moratória.
Portanto, de acordo com as próprias circunstâncias da estimativa de dezembro de
2015, conclui-se que é imperioso o cancelamento da multa isolada exigida no
auto de infração em discussão, tendo em vista que já subsiste a exigência da
multa moratória que acompanha a exigência dos débitos declarados em DCTF.
Subsidiariamente, caso não se entenda pelo cancelamento integral da multa
isolada, há que se determinar a sua redução para o percentual de 30% (trinta por
cento) correspondente à diferença entre o percentual da multa moratória de 20%
(vinte por cento)

3.A 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 houve
por bem julgar improcedente a impugnação, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO. VIA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
As autoridades tributárias, em qualquer instância de apreciação, estão obrigadas à observância
da legislação tributária vigente no país, faltando-lhes competência para que, mediante qualquer
esforço interpretativo no curso do julgamento administrativo, seja possível anistiar sanção
prevista em lei, ao se afastarem da literalidade da norma imperativa.
MULTA ISOLADA. LUCRO REAL ANUAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA. FATO GERADOR DA PENALIDADE.
Por expressa previsão legal, será exigida isoladamente a multa sobre o valor do pagamento
mensal de estimativa que deixar de ser efetuado/recolhido, ainda que a respectiva antecipação
tenha sido declarada espontaneamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduziu as seguintes alegações:
 preliminarmente, o lançamento padeceria de nulidade, em razão de falha
na descrição dos fatos que ensejaram a aplicação da multa isolada,
configurando erro de motivação;
 prevalência do saldo de IRPJ apurado em 31/12 sobre o débito de
estimativa;
 inaplicabilidade da multa isolada para as situações em que o débito foi
declarado em DCTF; e
 impossibilidade de coexistir a multa isolada com as penalidades que acompanham
a exigência da estimativa ou do saldo de IRPJ.
5.É o relatório.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726547/2017-20

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ERRO DE MOTIVAÇÃO
7.Suscita a Recorrente a nulidade do lançamento pois, apesar de se referir à multa
isolada (50%) sobre a falta de pagamento de estimativa de IRPJ, na descrição do cálculo traz a
indicação de que a estimativa seria supostamente da CSLL.
8.De fato, lê-se no quadro “2 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO - ANO-CALENDÁRIO 2015 (Valores em Reais)”, do auto de infração de fls.
122, que “Os valores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre base de
cálculo estimada foram confessados nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) nos códigos de receita no 2469 ou 2484”. Confira-se:

[...]

9.Sucede, todavia, que o quadro “3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL” é preciso ao indicar que o objeto da autuação abrange a multa
isolada por falta de recolhimento da IRPJ sobre base de cálculo estimada. Confira-se:

10.Além disso, a própria intitulação do lançamento não deixa dúvidas ao também
esclarecer que se trata de multa isolada por falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo
estimada. Confira-se:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726547/2017-20

11.Desse modo, constata-se que, apesar de ter sido mencionada a CSLL no quadro
inerente ao demonstrativo do crédito tributário, ficou suficientemente claro que o lançamento se
reportava ao IRPJ, tanto é que a Recorrente não teve dificuldades em apresentar sua impugnação
e o presente Recurso Voluntário, tendo por alvo a multa isolada por falta de recolhimento de
IRPJ sobre base de cálculo estimada.
12.De mais a mais, frise-se que o valor da multa de 50% em cobrança, no importe
de R$ 604.402,67, foi calculado sobre o montante da estimativa de IRPJ do mês de dezembro,
no valor de R$ 1.208.805,33, conforme se verifica no documento de fls. 172:

Obs. Código de receita 5993: IRPJ - Optantes pela Apuração com Base no Lucro Real - Estimativa Mensal
13.Conseguintemente, considerando que a peça inaugural permite conhecer o
exato fundamento do lançamento, bem como não tendo se vislumbrado qualquer empecilho ou
dificuldade ao exercício do direto de defesa, não há nulidade a ser reconhecida.
PREVALÊNCIA DO SALDO DE IRPJ APURADO EM 31/12 SOBRE O DÉBITO DE
ESTIMATIVA
14.Em apertada síntese, a Recorrente sustenta a impertinência da multa isolada
sobre o débito de estimativa de dezembro, que coincide com o saldo de IRPJ apurado ao final do
ano-calendário correspondente. Isso porque, como alternativa à apuração de IRPJ em bases
trimestrais, a legislação confere a oportunidade para que o contribuinte sujeito ao Lucro Real
recolha estimativas mensais do imposto, cujas bases de cálculo serão apuradas mediante a
aplicação de determinados percentuais, a depender da atividade exercida, sobre a receita bruta
auferida (artigo 2o da Lei no 9.430, de 1996). Assim, ao final de cada ano-calendário, mais
precisamente em 31 de dezembro, o contribuinte deverá apurar a base de cálculo do IRPJ, cujo
saldo, se positivo, deve ser pago em cota única até março do ano subsequente, e, se negativo,
será passível de restituição ou compensação na forma de Saldo Negativo (artigo 6o, §1o, incisos I
e II, l. citada).
15.A Recorrente aduz que, apesar de estar sinalizada a existência do débito de
estimativa do mês de dezembro, nota-se que este valor se reporta efetivamente ao saldo do
imposto apurado ao final do período encerrado em 31 de dezembro, ou seja, a despeito da
declaração do débito de estimativa em DCTF, o fato é que o valor de R$ 1.208.805,29 tem
natureza de saldo de IRPJ apurado com o encerramento do período de apuração, afastando-se,
como consequência reflexa, a incidência da multa isolada em discussão.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726547/2017-20

16.Sem razão, contudo, a Recorrente.
17.Realmente, a obrigação relativa ao pagamento da estimativa do mês de
dezembro não se confunde com a inerente à apuração anual do tributo. Tanto é assim que a
própria legislação menciona expressamente a obrigação de recolhimento da estimativa do mês de
dezembro, atribuindo-lhe prazo diferenciado, ex vi do disposto no §3o do artigo 6o da Lei no
9.430, de 1996, litteris:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:(Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art. 74.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será acrescido de
juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de fevereiro até o último
dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo ao mês de
dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente.

18.Por oportuno, rememore-se que, quando o contribuinte demonstre que o valor
apurado do tributo menos o valor já pago durante o período acumulado é inferior ao cálculo pela
estimativa, ou que o resultado acumulado de janeiro até o mês em questão resultou em prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa, poderá reduzir ou suspender o pagamentos das estimativas,
com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, levantado nos termos da Instrução
Normativa SRF no 93, de 1997.
INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA PARA AS SITUAÇÕES EM QUE O
DÉBITO FOI DECLARADO EM DCTF
19.Neste tópico, alega a Recorrente que a realização de lançamento de ofício da
multa isolada pela falta de recolhimento pode se dar durante o ano-calendário ou corresponderá a
50% da estimativa não recolhida, acrescida da exigência do saldo do IRPJ e da CSLL que deixou
de ser recolhido ao final do exercício, hipóteses previstas nos artigos 52 e 53 da Instrução
Normativa no 1700, de 2017, respectivamente. Tratando-se de situações em que o Fisco revê a
apuração ou os valores declarados em DCTF e promove o lançamento de ofício da penalidade,
será isolada no curso do ano-calendário, ou acompanhada do saldo de IRPJ após o encerramento
do período de apuração.
20.Segundo a Recorrente, isso denota a inconsistência do procedimento seguido
no auto de infração que, sem qualquer previsão legal, promove a cobrança da multa isolada com
base nas informações prestadas em DCTF por ela própria, após o encerramento do exercício. Ou
seja, em situação na qual o lançamento de ofício não teria o menor cabimento.
21.Defende que, mesmo que o v. acórdão relativize a declaração do débito em
DCTF, trata-se de fato inconteste e que constituiu efetivamente objeto de uma declaração
destinada ao próprio Fisco. Ademais, a d. Autoridade Fiscal sequer promoveu a exigência do
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726547/2017-20

saldo de IRPJ na forma do referido artigo 53, até porque o valor confessado em DCTF
permaneceu indicado no conta corrente fiscal da Recorrente como um débito autônomo,
declarado e não pago.
22.Pois bem, o auto de infração de fls. 122 é claro quanto ao fato de que o
lançamento da penalidade tomou por base os valores informados em DCTF e não pagos.
23.Nos termos do §1o do artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 1984, “O
documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de
crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito”.
24.Vale dizer, dizer, a DCTF é instrumento de confissão de dívida, contudo,
restrita aos débitos nela declarados pelo sujeito passivo.
25.No caso dos autos, a Recorrente declarou em DCTF a estimativa de IRPJ do
mês de dezembro de 2015, fato do qual decorreu não apenas a desnecessidade, mas
principalmente a impertinência da realização de lançamento de ofício relativo ao mesmo valor.
26.Porém, considerando que, nos termos da Súmula CARF no 82, “Após o
encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir
estimativas não recolhidas”, a única forma de exigência da multa de ofício se dá por meio do
seu lançamento isolado, nos exatos termos do artigo 2o c/c artigos 28 e 44, II, “b” da Lei 9.430,
de 1996, in verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a
aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34
e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
(...)
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre
o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14,
17 a 24-B, 26, 55 e 71.
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(...)

27.Desse modo, dúvidas não há de que o lançamento da multa atendeu as
disposições legais pertinentes.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726547/2017-20

28.Nesse sentido, confiram-se o item 8 e seus subitens 8.1 a 8.3 do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 02/2018:
(...)
8. A despeito de a situação aqui tratada se referir ao débito de estimativas quitadas por
compensação, faz-se referência à hipótese em que as estimativas foram confessadas em
DCTF e não foram quitadas nem por pagamento nem por compensação.
8.1. Tal hipótese já estava normatizada no âmbito da RFB pelo então art. 16 da IN SRF no 93,
de 1997 (vigente na época da consulta interna), a qual foi replicada pelos atualmente vigentes
arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2017. Note-se que por eles já há o tratamento para a
verificação da falta de pagamento durante o ano calendário em curso e após o seu término:
Art. 52. Verificada, durante o ano-calendário em curso, a falta de pagamento do
IRPJ ou da CSLL por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa
isolada sobre os valores não recolhidos.
§ 1o A multa de que trata o caput será de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do pagamento mensal que deixar de ser efetuado.
§ 2o As infrações relativas às regras de determinação do lucro real ou do
resultado ajustado, verificadas nos procedimentos de redução ou suspensão do
IRPJ ou da CSLL a pagar em determinado mês, ensejarão a aplicação da multa
de ofício sobre o valor indevidamente reduzido ou suspenso.
§ 3o Na falta de atendimento à intimação de que trata o § 1o do art. 51, no prazo
nela consignado, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil procederá à
aplicação da multa de que trata o caput sobre o valor apurado com base nas
regras previstas nos arts. 32 a 41, ressalvado o disposto no § 2o do art. 51.
§ 4o A não escrituração do livro Diário ou do Lalur de que trata o caput do art.
310 até a data fixada para pagamento do IRPJ e da CSLL do respectivo mês,
implicará desconsideração do balanço ou balancete para efeito da suspensão ou
redução de que trata o art. 47 e a aplicação do disposto no § 2o deste artigo.
§ 5o Na verificação relativa ao ano-calendário em curso o livro Diário e o Lalur a
que se refere o § 4o serão exigidos mediante intimação específica, emitida pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa,
após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa da CSLL no ano calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e
juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.
8.2. Quando os dispositivos se referem à falta de pagamento, trata-se da hipótese em que o
débito referente a estimativas está em aberto (art. 52) ou não extinto (art. 53), seja por
pagamento, seja por compensação. Estando o débito extinto pela compensação em 31 de
dezembro do ano-calendário, mesmo que esteja sob condição resolutória, não há a aplicação
desses dispositivos, a não ser que a Dcomp seja considerada não-declarada (já que esta não
produz efeito de extinção da estimativa compensada).
8.3. Portanto, ratifica-se o entendimento contido no item 16.1 da SCI Cosit no 18, de 2006,
para os débitos de estimativa em aberto: "os débitos de estimativas declaradas em DCTF
devem ser utilizados para fins de cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de
pagamento e não devem ser encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União".
(...)
(original sem grifo)

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726547/2017-20

IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DA MULTA ISOLADA COM AS
PENALIDADES QUE ACOMPANHAM A EXIGÊNCIA DA ESTIMATIVA OU DO
SALDO DE IRPJ
29.Nessa rubrica, sustenta a Recorrente que, em decorrência da declaração do
débito de estimativa de dezembro em DCTF, surgiu o saldo devedor da quantia de R$
1.208.805,29 na sua conta corrente fiscal, saldo este que deve ser exigido em conjunto com a
multa moratória representada pelo artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996. Assim, tendo em vista que
o débito declarado e não pago demanda a incidência da multa de mora, cuja penalidade é
indissociável da própria circunstância apreciada pela fiscalização na análise do débito informado
em DCTF, não há como se cogitar a incidência de qualquer multa adicional, sob pena de
consagração do odioso bis in idem.
30.Prossegue citando precedentes do CARF, advertindo que, muito embora se
refiram à duplicidade da multa isolada e a multa de ofício, a premissa jurídica aqui tratada é a
mesma, pois, justamente em razão da impropriedade do procedimento seguido pela d.
Autoridade Fiscal, que se pauta nas próprias informações prestadas em DCTF, para exigir o
pagamento da multa isolada, sendo que o bis in idem se dá entre a multa isolada e a multa de
mora.
31.Ademais, reclama a aplicação do princípio da absorção, entendendo que a
única penalidade aplicável é a moratória , deduzindo, subsidiariamente, pedido para a “redução
do percentual de 30% (trinta por cento) correspondente à diferença entre o percentual da multa
moratória de 20% (vinte por cento)”.
32.Também aqui não há como se acolher o pleito recursal.
33.Realmente, este Sodalício já se pronunciou sobre a incidência da multa isolada
e de multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 105, assim enunciada:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício.

34.Os pressupostos de fato e de direito que conduziram à referida harmonização
sumular se relacionaram ao reconhecimento da dupla penalização da mesma conduta praticada
pelo contribuinte, isto é, punição tanto pela falta ou insuficiência de pagamento dos tributos
apurados no ano-calendário, como também pela falta ou insuficiência do pagamento de
estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
35.No caso dos autos, verifica-se que não houve o lançamento de multa de ofício
pelo não recolhimento do tributo apurado no ajuste anual, mas tão somente a multa isolada pela
falta de recolhimento da estimativa de IRPJ do mês de dezembro/2015.
36.Já a multa de que trata o artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996, também tem seu
tipo infracional relacionado à falta de pagamento da mesma estimativa de IRPJ do mês de
dezembro/2015. Confira-se:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726547/2017-20

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que
ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que
se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

37.Como se sabe, o princípio do “non bis in idem” significa, no direito
sancionatório, a vedação à aplicação de dupla penalização pelo mesmo fato.
38.O principio da consunção, também chamado de princípio da absorção, muito
embora tenha por pressuposto a existência de várias condutas, caberá onde estas sejam
interligadas e mantenham relação de continência lógica, onde determinada infração (fim)
somente pode ser cometida mediante a prática de outra infração instrumental (meio). Ou seja,
diante de um ou mais ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fase
de preparação ou de execução de outro, chamado consuntivo, sendo todos intimamente
dependentes, interligados ou inerentes, o sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito
principal.
39.Desse modo, ainda que se cogite, apenas para fins de argumentação, a eventual
existência de “bis in idem” ou de consunção em relação às penalidades em questão, salta aos
olhos que deverá ser mantida a que apresente maior especificidade entre a conduta praticada e o
tipo infracional, isto é, deve ser afastada a lei geral e aplicada a lei especial, bem como deve ser
mantida aquela supostamente mais grave, que abrangeria a de menor gravidade.
40.Nesse contexto, verifica-que o artigo 44, II, “b” da Lei no 9.430, de 1996, trata
especificamente da conduta relativa à falta de pagamento de estimativas, com multa de 50%,
enquanto o artigo 61 do mesmo diploma legal cuida de norma geral, relacionada à falta de
pagamento de quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com multa de até 20%.
41.Por via de consequência, a suposta duplicidade de penalização ou o
conjecturado fenômeno da absorção poderiam ocorrer, em tese, apenas em relação à penalidade
do artigo 61. Em outras palavras, a infração do artigo 61 poderia configurar a duplicidade
sancionatória, no caso de se entender pela manifestação do “bis in idem”, ou poderia ser
absorvida pela infração do artigo 44, II, “b” (mais grave, visto que de maior penalização), caso
se entenda pela ocorrência da consunção. Assim, em ambas as hipóteses, a exação objeto do
presente processo administrativo permanece hígida e, quanto a ela, não há reparos a serem feitos.
42.Em remate, pelos mesmos motivos anteriores, não há o que se falar na redução
do percentual para 30%, correspondente à diferença entre o percentual da multa moratória de
20% (vinte por cento), objeto do pedido subsidiário.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.607 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.726547/2017-20

DISPOSITIVO
43.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, afasto a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 187
DF CARF MF
Original